Tribunal: TJMT
Processo: 1083495-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083495-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS SALVADOR DE JESUS BORGES - CPF: 056.370.591-44 (RECORRENTE), ANTHONY LEON BEZERRA - CPF: 034.876.922-95 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1083495-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1083495-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Salvador de Jesus Borges

Recorrido:
Bradesco Seguros S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE DE MOTORISTA DE APLICATIVO. PRETENSÃO DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE O VEÍCULO SINISTRADO E A ATIVIDADE REMUNERADA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS E INCOMPLETOS. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se o recorrente comprovou os requisitos necessários ao reconhecimento dos lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo sinistrado, bem como o cabimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os lucros cessantes exigem demonstração objetiva do prejuízo efetivamente sofrido e do nexo causal direto entre o evento danoso e a perda da renda.

4.

A comprovação do exercício da atividade profissional não é suficiente, por si só, para demonstrar que o veículo sinistrado era o efetivamente utilizado na prestação de serviço.

5.

O automóvel envolvido no acidente encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide.

6.

O recorrente não apresenta contrato de comodato, autorização formal do proprietário ou comprovante de cadastro do veículo nas plataformas digitais.

7.

Inexistem elementos probatórios aptos a vincular especificamente o veículo sinistrado à atividade remunerada alegada.

8.

Os extratos de ganhos apresentados consistem em capturas de tela incompletas e desprovidas de identificação formal suficiente para comprovar a renda diária efetivamente auferida.

9.

A fixação de lucros cessantes com base em estimativa unilateral e documentos incompletos não atende à exigência de prova concreta do prejuízo.

10.

O dano material não se presume e depende de comprovação efetiva da perda patrimonial, nos termos dos artigos 402 e 944 do Código Civil.

11.

O pagamento administrativo parcial realizado pela seguradora não configura violação a direito da personalidade apta a ensejar dano moral.

12.

O mero inadimplemento contratual ou divergência quanto ao valor indenizatório não gera reparação extrapatrimonial.

13.

A sentença aprecia adequadamente o conjunto probatório e deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva da atividade remunerada, da paralisação e do nexo causal entre o veículo sinistrado e a perda da renda.

2.

A comprovação do exercício de atividade como motorista de aplicativo não basta para demonstrar que o veículo sinistrado era utilizado na prestação do serviço.

3.

Capturas de tela e documentos unilaterais incompletos são insuficientes para comprovar lucros cessantes.

4.

O mero inadimplemento contratual desacompanhado de violação a direitos da personalidade não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 402, 403 e 944; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo segundo.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1077064-15.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 23.04.2026, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 01.05.2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1029353-40.2023.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 23.04.2026, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1083495-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1083495-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Salvador de Jesus Borges

Recorrido:
Bradesco Seguros S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível de
Marcos Salvador de Jesus Borges.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 361072948):

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 361072949)
:
requer a reforma da sentença para o fim de ser reconhecida a ocorrência de lucros cessantes no importe de
R$ 1.712,00 (mil e setecentos e doze reais)
, bem como o reconhecimento da indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 361073852)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1083495-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1083495-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Salvador de Jesus Borges

Recorrido:
Bradesco Seguros S/A

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução no 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Marcos Salvador de Jesus Borges em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrente em desfavor de Bradesco Seguros S/A.

Da narrativa inicial, o autor alega que teve seu veículo atingido por terceiro segurado pela recorrida em 14/09/2025, dando origem ao sinistro no 204202508264478. Relata que o automóvel permaneceu em oficina entre os dias 15 e 18/09/2025, totalizando quatro dias de paralisação, período no qual afirma ter permanecido impossibilitado de exercer sua atividade profissional. Razão pela qual, com base em faturamento médio diário apontado em R$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais), calculou os lucros cessantes no montante de R$ 2.132,00 (dois mil e cento e trinta e dois reais) pelos quatro dias de imobilização do veículo.

Aduz que a seguradora efetuou pagamento administrativo de apenas R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), correspondente a R$ 105,00 (cento e cinco reais) por dia, valor recusado formalmente, mas posteriormente depositado pelo recorrido sem sua anuência. Pugnou, na origem, pela condenação da requerida ao pagamento da diferença relativa aos lucros cessantes, no valor de R$ 1.712,00 (mil e setecentos e doze reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A empresa requerida, por sua vez, alega que o os lucros cessantes são indevidos, considerando que não foram comprovados.

A controvérsia central dos autos diz respeito à pretensão indenizatória por lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo utilizado pelo recorrente em sua atividade de motorista de aplicativo, bem como à pretensão de reparação por danos morais em razão da conduta da seguradora ao efetuar pagamento administrativo em valor inferior ao pleiteado.

Da análise dos autos verifica-se que extrato de corridas emitido pela plataforma 99, identifica expressamente o nome completo do autor, seu CPF e seus dados bancários, além de registrar o histórico de corridas realizadas no período de maio de 2025 a março de 2026. Da mesma forma, as telas do aplicativo Uber apresentadas nos autos exibem o perfil do motorista com avaliação, número de viagens e histórico de ganhos mensais. Esses elementos, considerados em conjunto, são suficientes para demonstrar que o recorrente de fato exercia a atividade de motorista de aplicativo e que o perfil cadastrado nas plataformas lhe pertence.

Todavia, a procedência do pedido de lucros cessantes não depende apenas da comprovação de que o recorrente exercia atividade como motorista de aplicativo e de que o veículo permaneceu na oficina. É indispensável a demonstração do nexo entre a paralisação do veículo sinistrado e a efetiva interrupção da atividade laboral, ou seja, de que aquele veículo específico era o cadastrado nas plataformas digitais e utilizado para a realização das corridas, bem como de que, em razão de sua indisponibilidade, o recorrente permaneceu efetivamente impossibilitado de exercer sua atividade profissional.

Ademais, observa-se que o veículo envolvido no sinistro encontra-se registrado em nome de Marcos Vicente Borges, terceiro estranho à lide, conforme se extrai do documento de registro veicular. Embora o recorrente alegue tratar-se de seu genitor e sustente que utilizava o bem habitualmente para o exercício de sua atividade profissional, não apresentou qualquer documento apto a vincular aquele veículo específico, ao seu cadastro nas plataformas Uber e 99pop.

Não há contrato de comodato, autorização formal do proprietário, comprovante de que o veículo sinistrado estivesse cadastrado como automóvel utilizado para a realização das corridas, nem qualquer outro elemento probatório capaz de estabelecer tal vínculo de forma segura.

Além disso, ainda que se admitisse, por hipótese, a existência desse vínculo, a prova produzida pelo recorrente para fins de quantificação dos lucros cessantes também se mostra insuficiente. Os extratos de ganhos apresentados nos autos consistem em capturas de tela que exibem totalizadores mensais referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2025, sem discriminação detalhada e completa dos valores recebidos em cada dia do período, bem como sem identificação formal de titularidade vinculada ao autor.

A fixação de lucros cessantes com fundamento em estimativa unilateral, extraída de documentos incompletos e desprovidos de identificação formal, revela-se incompatível com a exigência de demonstração objetiva e concreta do prejuízo alegadamente suportado. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação a título de lucros cessantes demanda prova efetiva da perda patrimonial experimentada, nos termos do artigo 402 do Código Civil, não sendo admissível a sua fixação com base em mera presunção ou expectativa de ganho.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Nesse contexto:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por pessoa jurídica em face de concessionária de energia elétrica, na qual se pleiteia a reparação por danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes de reiteradas interrupções no fornecimento de energia, que teriam causado paralisação das atividades comerciais, redução de faturamento e prejuízos operacionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados os lucros cessantes decorrentes das interrupções no fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral em razão dos alegados prejuízos à sua atividade comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A atividade empresarial sofre influência de múltiplos fatores externos, como sazonalidade, concorrência e condições econômicas, o que impede a atribuição automática da redução de receitas ao evento alegado sem prova técnica ou contábil robusta.
A configuração dos lucros cessantes exige demonstração do prejuízo efetivo, do nexo causal direto e da razoável certeza do ganho frustrado, sendo vedada a indenização por danos hipotéticos, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil.
(...) Inexistem, nos autos, elementos que evidenciem perda de clientela, descrédito comercial ou efetiva lesão à imagem da empresa, o que afasta a configuração do dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo e do nexo causal direto, não se admitindo presunção
baseada em mera oscilação de faturamento. 2. A responsabilidade objetiva nas relações de consumo não afasta o dever do autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado. 3. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido e depende da demonstração de efetiva lesão à honra objetiva. 4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem prova de repercussão externa negativa, não configura dano moral indenizável à pessoa jurídica. (...) (N.U 1077064-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026)”. (grifei)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente dos danos materiais alegados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil decorrente de acidente de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige comprovação de conduta, dano e nexo causal, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 4. O comprovante de pagamento apresentado não demonstra, de forma inequívoca, que o valor se refere à franquia de seguro vinculada ao acidente discutido. 5. A ausência de documentos essenciais, como apólice de seguro, aviso de sinistro, orçamento, nota fiscal ou detalhamento dos reparos, impede a verificação da efetiva ocorrência dos danos materiais. 6. Não há comprovação da entrega de documentos à cooperativa ou da alegada impossibilidade de obtenção de segunda via. 7. Os lucros cessantes exigem prova objetiva da atividade remunerada, do período de paralisação e da renda auferida, o que não foi demonstrado nos autos. 8. A fragilidade do conjunto probatório inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar. 9. A ausência de comprovação dos fatos constitutivos impõe a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Incumbe ao autor comprovar os danos materiais alegados, mediante documentação idônea e suficiente. 2. A ausência de prova quanto à origem e natureza do pagamento impede o reconhecimento do prejuízo indenizável. 3. Os lucros cessantes exigem demonstração objetiva da renda e do período de paralisação da atividade. 4. A insuficiência probatória afasta a responsabilidade civil e impõe a improcedência dos pedidos. (...) (N.U 1029353-40.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)”.

Diante desse contexto, embora tenha sido demonstrado que o recorrente exercia atividade como motorista de aplicativo, a prova produzida nos autos não se revelou suficiente para comprovar que o veículo envolvido no sinistro era efetivamente o utilizado no exercício da atividade remunerada, tampouco que a paralisação do automóvel ocasionou, de maneira direta, a alegada perda de renda. Ausente, portanto, comprovação adequada do nexo causal e da extensão do prejuízo material alegado, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória por lucros cessantes, impondo-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ressalte-se que
o pagamento administrativo parcial realizado pela seguradora não configura violação a direito da personalidade apta a ensejar dano moral, considerando que o autor não demonstrou o nexo causal entre o sinistro do veículo e sua atividade laboral.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026